Tribunal: TJDFT
Processo: 0751478-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. IPTU. REVISÃO DE VALORES DE LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA PARA IMÓVEIS EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAIS. CADASTRAMENTO COMO IMÓVEL COMERCIAL. PORTARIA SEEC No 226/2022. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DE ALÍQUOTA ATÉ A EFETIVA ALTERAÇÃO CADASTRAL. RETROATIVIDADE INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que declarou a prescrição da pretensão referente aos exercícios de 2007 a 2019 e julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade dos débitos de IPTU e TLP referente ao imóvel descrito na inicial, a contar do exercício de 2007, condenando o Ente Federado na obrigação de fazer consistente em refazer os cálculos com aplicação das alíquotas de imóveis residenciais, compensando-se os valores pagos a maior. Afirmou que é proprietário do imóvel descrito na inicial desde 13/11/2006. Esclareceu que recebeu o referido imóvel como pagamento de um acordo trabalhista, mas está impedido de transferir a propriedade do bem, em razão de débitos fiscais. Alegou que o imóvel é utilizado apenas para fins residenciais, no entanto, o IPTU do referido bem tem sido cobrado na alíquota de 1%, percentual aplicado para imóveis com finalidade não residencial. Sustentou que vários moradores do mesmo condomínio já conseguiram obter a revisão e adequação do percentual cobrado a título de IPTU. Ante a negativa de resolução administrativa da questão, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que foi arguida a ilegitimidade ativa e, no mérito, pugnou pelo não provimento do recurso (ID 67855860).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise referente à legitimidade ativa e acerca da revisão de valores no lançamento de tributo com a aplicação da alíquota prevista aos imóveis exclusivamente residenciais. Não foi objeto do recurso a declaração da prescrição da pretensão referente aos exercícios de 2007 a 2019.
5. Em suas razões recursais, o autor alegou que o imóvel em questão é utilizado exclusivamente para fins residenciais, conforme documentação apresentada, razão pela qual entende que a alíquota correta, conforme a legislação vigente, seria de 0,3%. Afirmou que não pode ser penalizado pelas omissões da administração fiscal, que não verificou adequadamente a ocorrência do fato gerador do imposto, nos termos do artigo 142 do CTN, e lançou incorretamente o tributo, o que configura falha administrativa. Sustentou que a cobrança de IPTU com alíquota de 1%, quando deveria ser de 0,3%, configura flagrante inconstitucionalidade, uma vez que o valor do tributo está desproporcional ao uso do imóvel e à capacidade contributiva do autor. Defendeu que a irregularidade no lançamento do IPTU, com a aplicação de alíquota de 1% ao imóvel residencial, configura uma violação ao princípio da legalidade tributária. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido contido na inicial.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa: Consoante estabelece o artigo 34, do Código Tributário Nacional e artigo 5o, do Decreto Lei n. 82/66, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. No caso em exame, evidencia-se, dos documentos de IDs 67852784 e 67852790, que o autor adjudicou o imóvel descrito na inicial em ação trabalhista, tendo o recebido como pagamento. Nesse quadro, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, o autor afirmou que detém o domínio útil do imóvel, portanto, possui legitimidade para questionar a alíquota aplicada sobre o valor venal do imóvel. Preliminar rejeitada.
7. Nos termos do artigo 19 do Decreto Lei n.o 82/1966 e do artigo 15 do Decreto Distrital n.o 28.445 de 2007, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em observância ao que dispõe o art. 156, § 1o, II, CF, incidirá sobre o valor venal do imóvel, à razão da alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor venal do imóvel, quanto aos terrenos edificados e de 0,30% (trinta centésimos por cento), quanto aos imóveis edificados destinados exclusivamente para fins residenciais.
8. No ponto, para alteração de alíquota do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, incidente sobre imóveis edificados, utilizados exclusivamente para fins residenciais, a que se refere a alínea "b" do inciso III do caput do art. 15 do Decreto no 28.445/2007, é necessário que o contribuinte apresente requerimento perante o ente fiscal, instruído com os documentos indicados nos §§ 6o, 9o e 10o do referido Decreto e conforme procedimento estabelecido na Portaria SEEC no 226 de 8/7/2022 - que revogou a Portaria no 168, de 15/7/2010.
9. Com efeito, é inconteste a possibilidade de revisão/alteração, pela autoridade administrativa, da alíquota do IPTU incidente sobre o imóvel do recorrente, no entanto, é dever do contribuinte a solicitação da alteração da destinação do imóvel, efetuando o requerimento perante o ente fiscal, até a data de vencimento da cota única do IPTU/TLP do imóvel, conforme estabelece artigo 4o da Portaria SEEC no 226 de 8/7/2022, porquanto “o lançamento do tributo será feito à vista dos elementos constante do Cadastro Imobiliário Fiscal” (art. 12 do Decreto-Lei n.o 82/1966 - Regulamento do Sistema Tributário do Distrito Federal).
10. No presente caso, o recorrente não comprovou nos autos a solicitação prévia de alteração da destinação do imóvel, a fim de atualizar o cadastro e usufruir da alíquota de 0,30%, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na matrícula do imóvel consta sua destinação comercial (ID 67852793), informação não retificada pelo proprietário/possuidor. Não houve a comprovação tempestiva da utilização do imóvel para fins exclusivamente residenciais no período questionado nos autos, por esse motivo é incabível a redução de alíquota de IPTU para alcançar exercícios fiscais anteriores. Desse modo, o contribuinte responde pelo imposto conforme lançado. Precedentes: Acórdão 1815268, 0717804-45.2022.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024 e Acórdão 1252769, 0717122-04.2019.8.07.0016, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2020, publicado no DJe: 10/06/2020. Não há pedido de aplicação da alíquota de 0,3% sobre os impostos com lançamento futuro, até mesmo porque o autor informou na inicial que a Fazenda Pública teria lhe orientado no sentido de que a alteração da classificação do imóvel para residencial iria alcançar o tributo com fato gerador a partir de 2025.
11. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada e não provido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.